Tribunal: TJBA
Processo: 0763468-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0763468-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: J.S. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINção dO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.

DEMORA POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0763468-59.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO D
E SALVADOR

e
J.S. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator